Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade do banco por conta bancária aberta fraudulentamente em nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade objetiva da instituição bancária em razão de fraude perpetrada por terceiro, bem como a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. Em outras palavras, trata-se de um juízo de cognição sumária, visto que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.
4. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira.
5. Verificado que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco foi incapaz de prevenir a fraude mesmo após a comunicação imediata pelo consumidor, a responsabilidade pelos danos causados é confirmada.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o, I e II; CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.5.2023; TJDFT, APC Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21.10.2020.